Tribunal: TJPA
Processo: 0803879-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803879-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSELITO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL
.
NÃO CONHECIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0801140-40.2021.814.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 19/04/2021). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

PARA FINS DE MAIORES ESCLARECIMENTOS, NO DIA 25/05/2021, FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO SE MANIFESTOU MAIS UMA VEZ QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEIXANDO EVIDENTE QUE A QUADRA FÁTICA QUE ENSEJOU O DECRETO PRISIONAL, MANTEVE-SE INALTERADO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 05 de julho de 2021, às 9h, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
JOSELITO ALVES DE LIMA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 04/21), em síntese, que o paciente,
em virtude de mandado de prisão preventiva, teve sua liberdade segregada no dia 18 de dezembro de 2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, do Código Penal.

Ressaltam que no dia 27 de abril de 2021 ocorreu a primeira audiência de instrução e julgamento, requerendo a defesa pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, o Juízo de 1º Grau, manteve a custódia cautelar alegando a existência de condição pessoal desfavorável, sopesando o fato do réu/paciente já ter respondido a processo criminal por porte ilegal de arma de fogo.

Asseveram que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, visto que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, destacando que se trata de acusado/paciente com residência fixa e trabalho lícito, pleiteando medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos pugnam, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Deneguei
a liminar à fl. 392/393, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fl.

404), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

a) Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual em desfavor do paciente por suposta prática homicídio qualificado, pois supostamente no dia 31.03.2019, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado BAR DO 14, situado no lado esquerdo do terminal rodoviário desta comarca, o paciente e um comparsa ainda não identificado, em união de esforços e desígnios, dificultando a defesa da vítima, assassinaram mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca a vítima WILTON CARLOS ARAÚJ DA SILVA, provocando-lhe a morte ainda no local do crime, consoante apurado no caderno inquisitorial e vídeo registrado no CFTV.

b) A medida de prisão preventiva fora determinada após oferecimento da denúncia e representação ministerial.

c) O
paciente é reincidente e ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo delito de porte de arma de fogo.

d) A medida constritiva de prisão preventiva perdura desde 18.12.2020, ocasião em que se deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido.

e) O procedimento encontra-se com instrução parcialmente realizada no dia 27.04.2021, ocasião em que fora reavaliada mais uma vez a necessidade da custódia preventiva, bem como atendidos dois requerimentos da defesa para apresentação de seu rol de testemunhas e realização de perícia prosopográfica, bem como redesignada audiência para 25.05.2021, ocasião em que o processo provavelmente receberá a pertinente sentença.

f) Esclareço que da análise dos Autos de processo 0000349-41.2012.8.14.0123, percebe-se que o Acusado fora condenado em audiência ocorrida de 05.11.2015 a pena não privativa de liberdade, no entanto quando de sua intimação para pagamento de multa e custas processuais, o mesmo já não fora encontrado no endereço constante daqueles autos consoante certidão datada de 02.09.2019 da oficiala de justiça atuante nessa comarca.

Nesta
Superior Instância
(fls. 480/484), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
mandamus
, tendo em vista
que o pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de análise de recente
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, registrado sob o nº 0801140-40.2021.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 19/04/2021, que, à unanimidade, votou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, dessa forma os impetrantes requerem
a revogação da prisão preventiva do paciente Joselito Alves de Lima, asseverando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, presentes no art. 312 do Código de Processo Penal. No mais, aduzem que se trata de paciente com residência fixa e emprego lícito, mostrando-se necessária a aplicação de medidas cautelares.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, que
o pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0801140-40.2021.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 19/04/2021, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, §2º, IV CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO, PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

1.
EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA
. Não há que se falar em suposta extemporaneidade da prisão alegada pela defesa, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso temporal transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, ou seja, o lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão, este não é impeditivo, desde que a autoridade coatora consiga demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço, consoante se verifica da decisão que manteve a prisão preventiva.

2.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Segregação cautelar suficientemente motivada. Juízo a quo asseverou em sede do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva que:
“(...)
permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.
Ressaltou que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos

indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime de homicídio onde teria praticado o nefando delito em plena luz do dia nas imediações do terminal rodoviário da cidade de Novo Repartimento, demonstrando extrema ousadia, audácia e destemor, além da grande periculosidade dos agentes envolvidos que após desfechar disparos na vítima a esfaqueou diversas vezes a vítima e após tranquilamente deixaram a cena do crime.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

(...)

Ademais, o paciente já ostenta condenação criminal pelo delito de porte de arma de fogo, consoante se verifica dos Autos 0000349-41.2012.814.0123. Mesmo após ter recebido a condenação acima, o requerido não se afastou da

esfera do profano e segundo a polícia judiciária envolveu-se em novo delito, dessa vez, sonoramente mais grave.

(..)

Dito isso, obvio, ululante, que a prisão continua necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, consoante bem salienta o RMP em seu parecer contrário a revogação da prisão. (...) Ademais consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva.
(...)”.

Conforme se percebe do trecho da decisão combatida que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar. Presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. O réu responde a outro processo, sendo condenado pelo crime de porte ilegal de arama de fogo.

4.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Para fins de maiores esclarecimentos, no dia 25/05/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o Juízo se manifestou mais uma vez quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, deixando evidente que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, manteve-se inalterado, destaco trecho da Decisão:

(...) Inicialmente quanto ao pedido de revogação da prisão formulado por JOSELITO ALVES DE LIMA, é de se notar que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantem-se incólume.

A despeito dos argumentos deduzidos no pedido de revogação, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva decretada, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe, consoante bem pontuou o órgão ministerial.

(...)

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado. (...)

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, manifesto-me pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de JOSELITO ALVES DE LIMA, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 06/07/2021